Tribunal: TJSP
Processo: 1526903-27.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declaração da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de parte da res furtiva logo após ser abandonada pelo apelante em perseguição policial – Descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação. Reconhecimento

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declaração da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de parte da res furtiva logo após ser abandonada pelo apelante em perseguição policial – Descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação. Reconhecimento fotográfico ratificado pessoalmente pelo ofendido em Juízo e corroborado pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos – Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Impossibilidade de redução das penas aquém dos mínimos (Súmula no 231 do C. STJ) – Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimos nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido.